Tribunal: STF
Processo: ACO 660
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, por meio da qual o Estado do Amazonas pretende a condenação da União ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. 
    Após a procedência do pedido e o respectivo trânsito em julgado do acórdão condenatório, inaugurou-se a fase de cumprimento do decisório. Nesse âmbito, o Estado do Amazonas requereu a imediata expedição de precatório do valor incontroverso, correspondente a R$ 207.244.161,37 (duzentos e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e trinta e sete centavos).
    Instada a manifestar-se acerca do pedido do exequente, a União busca sejam avaliados, como consequências práticas da imediata expedição do precatório requerido, o comprometimento da capacidade operacional das unidades administrativas federais e o aumento do risco de desobediência às normas constitucionais e legais voltadas à gestão fiscal responsável. Assim, na hipótese de deferimento da expedição do precatório, postula pela aplicação expressa da regra de parcelamento prevista no artigo 100, §20, da Constituição Federal.
    É o relatório. Decido. 
    Em que pesem as ponderações apresentadas pela União quanto ao impacto financeiro e orçamentário da expedição de precatório do montante incontroverso em suas contas e na estabilização da dívida pública, não verifico nos autos situação que, per se, justifique a interrupção ou postergação do cumprimento do acórdão condenatório, tampouco a imposição do parcelamento de que trata o artigo 100, §20, do texto constitucional. 
    Fazendo um breve retrospecto da presente ação originária, observo que sua distribuição nesta Corte se deu em 30.12.2002 e somente na data de 06.09.2017 o Tribunal Pleno julgou o mérito da controvérsia. Ou seja, desde a sua interposição até o julgamento decorreram quase 15 anos. Após pouco mais de 2 anos, em 18.12.2019, foram rejeitados os embargos declaratórios pendentes e em 16.06.2020 certificou-se o trânsito em julgado desta ação. Iniciada a execução contra a Fazenda Pública em 09.02.2021, a impugnação da União se deu em 15.04.2021, momento no qual se vislumbrou a existência de parcela incontroversa. 
    Diante do referido quadro cronológico e nos termos do que preceitua o artigo 100, §5º, da Constituição Federal, durante os quase 20 anos da tramitação desta ação e, especialmente a partir do ano de 2017, data do julgamento do mérito, teve a parte executada tempo suficiente para programar-se junto aos seus órgãos de controle orçamentário e fiscal, de modo a afastar qualquer justificativa quanto à imprevisibilidade da quantia a ser disponibilizada para a parte exequente.
    Assim, cabe à União, devedora e inadimplente, cuja contumácia, no caso, é revelada insofismavelmente pela data da propositura da ação, pelo alongamento do trâmite e pelos diversos incidentes processuais, avaliar e assumir as consequências dos riscos inadequadamente previstos. 
    Por fim, inviável também a aplicação da regra de parcelamento prevista no artigo 100, §20, da Constituição Federal. A alegada probabilidade de enquadramento do precatório em questão nesta regra não restou minimamente demonstrado. A nota técnica SEI nº 24500/2021/ME, encaminhada pela Secretaria de Orçamento Federal e acostada aos autos, limita-se a afirmar, sem fundado suporte fático-probatório, que “(...) a eventual expedição do precatório referente à ACO nº 660, pelo STF, nos montantes calculados pela AGU, em que pese a possibilidade de parcelamento, nos termos do § 20 do art. 100 da CF, elevaria o risco de comprometimento da capacidade operacional de unidades administrativas federais e de desobediência a normas constitucionais e legais voltadas à uma gestão fiscal responsável, prejudicando o desenvolvimento de outras políticas públicas.” (eDOC 81, p. 5)
    Ante o exposto, nos termos do art. 345, I, do RISTF, determino a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado do Amazonas, no valor de R$ 207.244.161,37 (duzentos e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e trinta e sete centavos). 
    Após, retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente